Tribunal: TJES
Processo: 0000629-15.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000629-15.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: STELLARIUM PEDRAS E REVESTIMENTOS LTDA.
APELADO: ROBERTO OMAR FRECCIA e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

V O
T
O

STELLARIUM PEDRAS E REVESTIMENTOS LTDA

ajuizou ação ordinária de cobrança em face de
ROBERTO OMAR FRECCIA, MIRIAN OLIVEIRA DA SILVA
e de
HENRIQUE DE AMORIM PORTES
, aduzindo –
depois de confusa exposição fática – que era credora dos réus
em montante equivalente a R$278.108,10 (duzentos e setenta e oito
mil
, cento e oito rea
is
e dez centavos)
, já que os mesmos se utilizaram de maquinário da autora e não pagaram os respectivos alugueres.

Os réus ofertaram
peça responsiva
refutando veementemente as alegações da preambular e aduzindo que nunca firmaram contrato com a
STELLARIUM
, de modo que não poderiam ser cobrados pelos supostos alugue
is
. Registraram que, em verdade, conhecem e já foram parceiros de IZAIAS
BRAGANÇA JUNIOR
, quando tentaram explorar pedras ornamentais na
Estrada Fazenda da Prata, município de Castelo/ES
, tentativa que malogrou e fez derruir a sociedade (ainda informal) que ensaiavam.

A Instância Primeva,
ao término de audiência instrutória em que a autora não se fez presente e nem representada,
julg
ou improcedentes os pedidos vestibulares, ao
precípuo
argumento de que a STELLARIUM não fez prova de fato constitutivo de seu direito, qual seja, a existência de uma avença locatícia firmada com os réus.

Contra o édito insurge-se a STELLARIUM,
sustentando a nulidade absoluta da audiência instrutória e dos atos processuais que a ela se seguiram, por não ter havido intimação de seu patrono para comparecimento.
Alega que “
Todos diálogos trazidos em conversa por aplicativo de
'
WhatsApp
'
, co
m
os Apelados (Miriam e Roberto), conforme documentos de f
ls.
27/33, comprovam a existência da rela
ção
locacional”,
bem com que promoveu a
notificação extrajudicial dos réus, que “
te
m
diversas finalidades, sendo a principal constituir prova em
um
n eventual processo judicial caso as partes n
ão
cheguem a u
m
acordo”,
como se deu
in casu
.

Contrarrazões às fls. 227/232 pugnando pelo desprovimento do recurso, já que “Em nenhum momento há provas acerca da suposta existência de um contrato verbal, a empresa apelante sequer é locadora de máquinas e equipamentos, portanto, não ha que se falar em contrato de locação verbal”.

De saída e se
m maiores delongas, afasto a tese da nulidade de intimação para comparecimento em audiência instrut
ória que foi suscita pela STELLARIUM em sede de apelo. Compulsando os autos, verifiquei que desde a petição inicial até
a interposição do recurso
sub examine
, em todas as suas peças processuais, a empresa autora teve seus interesses patrocinados por um único causídico: o
Dr. Gleidson Silva de Almeida
, inscrito na OAB/ES sob o nº 12.091.
Não há substabelecimento do patrono para outrem, de modo que é ele – e apenas ele – quem deve constar das intimações dirigidas
in casu
à STELLARIUM.

O nobre patrono firmou a preambular; participou ladeando a empresa de audiência conciliatória ocorrida em 10 de abril de 2018 (
cf
. fl. 76); apresentou réplica (fls. 106/110); foi intimado da decisão saneadora (fl. 197); intimado acerca da designação de audiência que ocorreria em 10 de junho de 2021 (fl. 200) e, também, regularmente intimado do despacho que redesignou
tal ato instrutório
para 06 de julho daquele mesmo ano (fl. 202). A certidão que atesta a intimação do Dr. Gleidson é
inequívoca
, a informar que
foi
“
disponibilizada no dia 14/06/2021, no Diário da Justica n° 6402, e
[seria]
considerada publicada no dia 15/06/2021”
a comunicação ao patrono quanto à redesignação d
a audiência
para o mês seguinte
. Rejeito, pois, a sugerida existência de nulidade a macular o feito
originário
.

No mérito, assinalo que n
a vigência do antigo Código de Processo Civil
os contratos que – tal qual na espécie – excedessem o duodécuplo do salário mínimo exigiam
comprovação robusta, sendo
veda
da,
v.g
.,
a prova exclusivamente testemunhal (art. 401, do revogado CPC/73
1
).
No
novo
Codex
, entrementes, assentou-se o
cabimento d
esta espécie de
prova
p
ara refletir a existência de ajustes contratuais de quaisquer valores, nos seguintes moldes:

Art. 442. A prova testemunhal é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso.

Art. 444. Nos casos em que a lei exigir prova escrita da obrigação, é admissível a prova testemunhal quando houver começo de prova por escrito, emanado da parte contra a qual se pretende produzir a prova.

Art. 445. Também se admite a prova testemunhal quando o credor não pode ou não podia, moral ou materialmente, obter a prova escrita da obrigação, em casos como o de parentesco, de depósito necessário ou de hospedagem em hotel ou em razão das práticas comerciais do local onde contraída a obrigação.

O ordenamento processual vigente trata, pois, de assegurar aos contratantes ampla gama de instrumentos probatórios que sejam capazes de
evidenciar a existência de “
negócio jurídico bilateral ou plurilateral que visa à criação, modificação ou extinção de direitos e deveres com conteúdo patrimonial”
(
T
ARTUCE,
Flávio.
Manual de direito civil
: volume único. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2015.
p. 446).
Mesmo assim,
tal qual o preclaro sentenciante, também eu reconheço que a STELLARIUM,
in casu
,
não se desincumbiu do ônus de
comprovar
a existência do contrato de locação de maquinário pesado que afirma ter firmado com os réus.

A própria narrativa constante da preambular é confusa e indica que o sócio proprietário da empresa, IZAIAS JUNIOR, relacionava-se de modo informal, quiçá numa amizade, com os réus, te
ndo tomado empréstimo e concedido empréstimo – todos verbais – com R
OBERTO e MIRIAN, bem como tentado iniciar, junto com eles, a exploração de rochas ornamentais no
município de Castelo/ES
,
sem êxito nessa empreitada. Ao que tudo indica, pois, nunca foi entabulado entre as partes uma avença locatícia propriamente dita. Até mesmo nas conversas de whatsapp a que a STELLARIUM
alude
nas razões do apelo, o tom de informalidade
não
indica que as partes tenham chegado a conversa
r
sobre quais máquinas seriam deslocadas, quanto custaria esse deslocamento ou quanto IZAIAS – que era devedor de ROBERTO e MIRIAN – poderia abater de sua dívida por meio da cessão das máquinas,
de modo que, ainda que os equipamentos da STELLARIUM tenham sido deslocados para áreas geridas pelos réus (valendo frisar que não há prova neste sentido) tal se deu sem a formação de um consenso entre as partes, sem um debate prévio quanto ao preço que seria praticado e, portanto, sem a b
ilateralidade e a composição de interesses que são requisitos essenciais do contrato.

Como discorrem os modernos os civilistas, “Buscando a feição interna contratual, Maria Helena Diniz aponta dois elementos essenciais para a formação do instituto: um
estrutural
, constituído pela
alteridade
presente no conceito de negócio jurídico; e outro
funcional
, formado pela
composição de interesses
contrapostos, mas harmonizáveis” (TARTUCE, Flávio.
Manual de direito civil
: volume único. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2015. p. 446). Dito de outro modo, não há contrato que surja do acaso e nem há contrato que surja da vontade de uma só pessoa (aliás, a reforçar tal raciocínio, o ordenamento veda o autocontrato - art. 117, do CC/02), razão pela qual não pode a STELLARIUM sustentar que tenha firmado com os réus ajuste contratual passível de pronta cobrança.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter incólume o édito sentencial objurgado. À vista do trabalho adicional nesta Instância Revisora,
com
amparo nas disposições do
art. 85,
§
§
1º
e
11, do CPC/2015,
m
ajoro os honorários
advocatícios sucumbenciais de
10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto!

1
Art. 401. A prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do maior salário mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE HOUVESSE ENTRE AS PARTES AVENÇA LOCATÍCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
O ordenamento processual vigente trata de assegurar aos contratantes ampla gama de instrumentos probatórios que sejam capazes de
evidenciar a existência de “
negócio jurídico bilateral ou plurilateral que visa à criação, modificação ou extinção de direitos e deveres com conteúdo patrimonial”
(
T
ARTUCE,
Flávio.
Manual de direito civil
: volume único. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2015.
p. 446).
Mesmo assim,
in casu
,
a apelante
não se desincumbiu do ônus de
comprovar
a existência do contrato de locação de maquinário pesado que afirma ter firmado com os
apelados
.

2)
Como discorrem os modernos os civilistas, “
Buscando a feição interna contratual, Maria Helena Diniz aponta dois elementos essenciais para a formação do instituto: um
estrutural
, constituído pela
alteridade
presente no conceito de negócio jurídico; e outro
funcional
, formado pela
composição de interesses
contrapostos, mas harmonizáveis”
(TARTUCE, Flávio.
Manual de direito civil
: volume único. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2015. p. 446). Dito de outro modo, não há contrato que surja do acaso e nem há contrato que surja da vontade de uma só pessoa, razão pela qual não pode a
apelante
sustentar que tenha firmado com os réus ajuste contratual passível de pronta cobrança
se não ocorreram ajustes bilaterais e composição de interesses das partes.

3) Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.